Tribunal: TJES
Processo: 5021849-57.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021849-57.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS TABORDA BENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos, com pedidos sucessivos de cessação dos descontos indevidos e a sua restituição em dobro, bem como de indenização por danos morais. Conforme consta, a parte autora aduziu ter contraído obrigação referente à contratação de empréstimo pessoal, o qual, apesar de ter quitado, constatou que os descontos não cessavam.

A parte requerida apresentou, em sede de contestação, argumentos sobre a legalidade dos descontos e da celebração contratual, trazendo aos autos documentos que entendem demonstrar suas teses, em especial destaque para os contratos e transferência bancária.

Sobreveio a R. Sentença de ID 11022109, a qual extinguiu o feito com resolução do mérito, julgando procedentes os pedidos autorais, destacando-se em sua fundamentação que a razão de decidir fora a inexistência de comprovação da legitimidade contratual dos descontos realizados.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso inominado (ID 11022110) pugnando, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Preliminarmente, é importante destacar que em sede de juízo prelibação a ausência de qualquer requisito intrínseco e extrínseco de admissibilidade figura óbice intransponível ao exame do mérito recursal.

Nessa seara, ao compulsar detidamente a peça recursal, constato a não observância do ônus de impugnar especificamente a decisão recorrida, malferindo o princípio da dialeticidade, insculpido no Art. 932, III, e,
mutatis

mutandis,
no

Art. 1.010, ambos do Código de Processo Civil, o que, inexoravelmente, resulta o não preenchimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal.

Isso justamente porque as razões do recurso são praticamente a remodelagem da contestação, renovando, genericamente, questões fáticas e jurídicas totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença.

Como já dito alhures, a sentença teve por razão de decidir as regras de distribuição do ônus probatório, restando assente que a requerida/recorrente não comprovou nos autos a legitimidade contratual dos descontos efetuados.

Todavia, a recorrente não ataca os motivos esposados na decisão vergastada, limitando-se a deflagrar os mesmos fundamentos de legalidade da contratação já deduzidos na contestação e argumentos genéricos sobre o dever de reparação aos danos perpetrados.

No mais, ao supostamente atacar a sentença, a recorrente aduz tratar-se de ação revisional de contrato de empréstimo bancário eivado de juros remuneratórios abusivos. Fatos sequer aventados ou discutidos, bem como, não fora o objeto de julgamento dos autos.

Portanto, verificada a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, não resta outro caminho senão o reconhecimento da afronta ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONHECIDA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - (...) 1. Preliminar de ilegitimidade ativa. Não conhecida. A ausência de correlação entre as alegações recursais preliminar de ilegitimidade ativa e os fundamentos da decisão de primeiro grau afronta o princípio da dialeticidade, que demanda o não conhecimento desta preliminar ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, hipótese que não impõe a aplicação do arts. 932, parágrafo único do CPC/15. (
TJES. apelação cível n. 0010554-26.2018.8.08.0014. Rel. Des. Carlos Simões Fonseca).

Nesse sentido, diante da ausência do requisito de admissibilidade, não merece conhecimento o presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
por ausência do requisito de admissibilidade de regularidade formal.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)